Tribunal: TJES
Processo: 5003035-27.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003035-27.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: G.MAPS CONTACT CENTER LTDA
RECORRIDO: PANIFICADORA E CONFEITARIA RAMOS LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003035-27.2024.8.08.0038.

RECORRENTE: G. MAPS CONTACT CENTER LTDA.

RECORRIDA: PANIFICADORA E CONFEITARIA RAMOS LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID. 19607562. Contrarrazões apresentadas nos ID 19607568.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MICROEMPRESA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA IMPUGNADA. ASSINATURA ELETRÔNICA SIMPLES. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO IDÔNEA DA AUTORIA, INTEGRIDADE E CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO. PREPOSTA SEM PODERES DE REPRESENTAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA INAPLICÁVEL NA ESPÉCIE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por PANIFICADORA E CONFEITARIA RAMOS LTDA em face de G.MAPS CONTACT CENTER LTDA. A autora alegou ter sido vítima de fraude conhecida como “golpe da atualização do Google”, sustentando que sua auxiliar administrativa recebeu ligação telefônica em 01/04/2024 para suposta confirmação gratuita de dados no Google Maps e, após encaminhamento de documento por aplicativo de mensagens, realizou assinatura eletrônica sem ciência de que se tratava de contrato oneroso, do qual teriam decorrido 24 parcelas de R$ 249,90 e posterior negativação do nome empresarial.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade do débito e condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. O juízo de origem reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor mediante teoria finalista mitigada, reputou inválida a contratação em razão da ausência de poderes de representação da signatária e da insuficiência da assinatura eletrônica simples diante da impugnação da autora, além de concluir pela ocorrência de dano moral em razão da inscrição indevida em cadastro restritivo.

Inconformada, a ré interpôs recurso inominado sustentando, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial, por ausência de prova da condição de optante do Simples Nacional, bem como a incompetência territorial, sob o argumento de que a demanda deveria tramitar no foro de sua sede, em São Paulo. No mérito, defendeu a validade do contrato, invocou a teoria da aparência ao argumento de que a signatária possuiria vínculo familiar com os sócios da autora, e afastou a ocorrência de dano moral, requerendo, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia central consiste em definir se houve contratação válida dos serviços ofertados pela recorrente, apta a amparar a cobrança realizada e a negativação promovida, ou se restou configurada contratação inválida por ausência de poderes de representação, vício de consentimento e insuficiência probatória do instrumento eletrônico apresentado. Discute-se, ainda, a configuração do dano moral decorrente da inscrição indevida do nome da pessoa jurídica em cadastro restritivo.

III - RAZÕES DE DECIDIR.

De início, não prospera a preliminar de incompetência do Juizado Especial. A Lei 9.099/95 admite a participação de microempresas e empresas de pequeno porte no microssistema dos Juizados, e a controvérsia deduzida não evidencia complexidade incompatível com o rito sumaríssimo. Existindo nos autos comprovação documental da condição empresarial invocada pela parte autora, mostra-se correta a manutenção da competência do Juizado Especial Cível.

Também não merece acolhimento a alegação de incompetência territorial. Nos termos do art. 4º da Lei 9.099/95, é competente, entre outros, o foro do local em que o réu exerça atividade profissional ou econômica, e a interpretação jurisprudencial nas relações de consumo tem privilegiado solução favorável ao acesso à justiça, especialmente quando presente vulnerabilidade técnica do autor.

No mérito, a hipótese retratada nos autos revela impugnação específica de contratação eletrônica supostamente firmada por funcionária sem poderes de gestão. Embora a ordem jurídica reconheça a validade das assinaturas eletrônicas, a utilização de assinatura eletrônica simples, por si só, não dispensa a fornecedora de comprovar satisfatoriamente a autenticidade da manifestação de vontade, a integridade do documento e a efetiva ciência da contratante acerca do conteúdo do negócio, sobretudo quando há impugnação consistente quanto à contratação e alegação de induzimento em erro.

No caso concreto, a narrativa acolhida na sentença indica que a contratação foi apresentada como procedimento gratuito de confirmação cadastral e autorização de fotografias da fachada do estabelecimento, circunstância que fragiliza a alegada formação regular do vínculo negocial. Soma-se a isso o fato de a assinatura ter sido aposta por auxiliar administrativa sem demonstração de poderes formais de administração ou representação societária, o que impede a vinculação automática da pessoa jurídica ao contrato exibido pela recorrente.

A teoria da aparência não altera essa conclusão. Referida construção somente se aplica quando houver elementos objetivos aptos a evidenciar que o terceiro, de boa-fé, poderia legitimamente concluir que a pessoa que praticou o ato detinha poderes para representar a sociedade. O mero vínculo familiar entre a signatária e os sócios da autora, desacompanhado de prova segura de atuação habitual em nome da empresa para celebração de contratos dessa natureza, não basta para convalidar negócio impugnado por vício de consentimento e ausência de representação.

Mostra-se, portanto, legítima a conclusão sentencial pela inexigibilidade do débito. Se a formação do contrato não foi demonstrada de modo seguro, a cobrança dele decorrente não pode subsistir, tampouco a inscrição restritiva promovida em desfavor da autora.

No tocante aos danos morais, é assente a possibilidade de pessoa jurídica sofrer lesão extrapatrimonial quando atingida sua honra objetiva, compreendida como sua reputação e credibilidade no meio social e comercial.

Embora a jurisprudência superior não trate de forma absoluta o dano moral da pessoa jurídica como automaticamente presumido em toda e qualquer hipótese, a
negativação indevida em cadastro restritivo constitui fato idôneo a comprometer sua imagem comercial, especialmente quando fundada em débito declarado inexigível.
Nessas circunstâncias, a condenação indenizatória mostra-se juridicamente amparada.

Quanto ao valor arbitrado, o montante de R$ 10.000,00 não se revela, em exame de razoabilidade, manifestamente excessivo ou irrisório diante das funções compensatória e pedagógica da reparação, consideradas as peculiaridades do caso concreto e a indevida restrição cadastral imposta à empresa autora. Ausente demonstração de desproporção evidente, não há fundamento bastante para a intervenção do colegiado no quantum fixado na origem.

IV - DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)